Tribunal: TJDFT
Processo: 0745910-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, após conversão da prisão temporária, no curso da ação penal que apura tentativa de homicídio qualificado. A defesa alega ausência de fundamentação concreta na decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, sustentando que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, e que inexistem fatos novos que justifiquem a medida extrema. Requer a revogação da prisão com substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva carece de fundamentação concreta, por basear-se apenas na gravidade abstrata do delito; (ii) avaliar se as condições pessoais favoráveis e a ausência de fatos novos autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é admitida quando demonstradas a prova da materialidade, indícios de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, art. 312), bem como nas hipóteses do art. 313 do mesmo diploma.
4. No caso, a decisão de conversão da prisão temporária em preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, tais como o modus operandi da conduta, a gravidade da empreitada criminosa e o risco à ordem pública, evidenciado pela premeditação e pela emboscada armada contra a vítima.
5. A alegação de participação secundária não afasta a gravidade da conduta nem o vínculo com os demais agentes, uma vez que há indícios de unidade de desígnios para a execução do crime.
6. As condições pessoais favoráveis — primariedade, residência e emprego fixos — não bastam para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e quando as medidas cautelares diversas se mostram ineficazes diante da periculosidade do agente.
7. A inexistência de fatos novos não torna ilegal a manutenção da custódia, pois os fundamentos do decreto prisional permanecem válidos e atuais.
8. A decisão impugnada observa os arts. 93, IX, da CF/1988, 312 e 315, §2o, do CPP, demonstrando motivação suficiente e afastando o alegado constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos que demonstrem materialidade, indícios de autoria e perigo à ordem pública.
2. A gravidade concreta da conduta e o modus operandi do crime configuram periculum libertatis suficiente para a manutenção da segregação cautelar.
3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
4. A ausência de fatos novos não enseja revogação da custódia preventiva se os fundamentos da decisão permanecem válidos e contemporâneos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, 315, §2o, e 319. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2055542, HC no 0737965-28.2025.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 16.10.2025; TJDFT, Acórdão 2050466, HC no 0731852-58.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 02.10.2025.